Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-38.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-38.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILMA SANTANA CAMPOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE POR DECISÃO CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, de forma prematura, o cumprimento provisório de sentença referente à obrigação de fazer, consubstanciada na implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os proventos da parte exequente, sem analisar os fundamentos da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, os quais versavam sobre fatos extintivos, modificativos e impeditivos da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença sem o devido enfrentamento das matérias suscitadas na impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença em razão do seu cumprimento provisório decorrente de decisão precária, sem exame das alegações constantes da impugnação, caracteriza decisão citra petita e enseja nulidade, por inobservância ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A jurisprudência reconhece que o cumprimento provisório da obrigação de fazer não autoriza, por si só, a extinção do feito sem apreciação do mérito da impugnação.

A ausência de análise das teses fáticas e jurídicas deduzidas pela Fazenda Pública, especialmente sobre possíveis causas extintivas, modificativas ou impeditivas do direito invocado, impede o julgamento imediato do mérito pela instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

A aplicação da técnica do julgamento imediato do mérito pressupõe causa madura, o que não se verifica quando o juízo de origem não enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento provisório da sentença sem a apreciação das matérias suscitadas na impugnação caracteriza decisão citra petita, ensejando nulidade.

A técnica do julgamento imediato do mérito, prevista no art. 1.013, § 3º do CPC, exige que o juízo de origem tenha previamente analisado as questões fáticas e jurídicas essenciais à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.007, § 1º; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000263-38.2025.8.05.0119
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA como apelada
WILMA SANTANA CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Salvador, .